Tribunal: STF
Processo: HC 190838
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wilton Carlos Rabello Quintanilha, apontando como autoridade coatora o João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 595.500/RJ. 
    Os impetrantes dizem que o paciente, condenado em quatro processos distintos, teve a pena unificada no total de 42 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
    Afirmam demonstrados os requisitos autorizadores da progressão para o regime semiaberto desde 2011:
    “Após serem verificados os preenchimentos dos requisitos objetivos 1 e subjetivos, foi concedido, pelo d. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro, a progressão de regime do ora paciente do fechado para o semiaberto. 
    Naquela mesma oportunidade, também, foi reconhecido que o paciente teria cumprido o tempo de pena necessário para progredir de regime desde 27.10.2011 e que sua ficha disciplinar atual não havia notícias de faltas graves no último período ânuo”. 
    Ressaltam terem postulado, em junho último, a progressão do paciente para o regime aberto e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar ou o deferimento de saídas temporárias, destacando o risco de contaminação por covid-19.
    Em razão desse pleito, acrescentam que
    “o d. juízo de Execução Penal, após receber o pedido de informações referente a impetração do habeas corpus, proferiu, data vênia, uma decisão totalmente teratológica, indeferindo o pedido de progressão de regime do paciente do semiaberto para o aberto, bem como exigiu a realização de exame criminológico para a apreciação do pedido de Visita Periódica ao Lar (VPL). 
    Contra esse ato formalizaram agravo em execução, dizendo-o ainda não apreciado, o que levou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual - liminar indeferida-, e, na sequência, idêntica medida dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente.
    Nesse contexto, aduzem
    “Cumpre ressaltar que todos os delitos pelos quais o ora paciente foi condenado, foram cometidos antes da entrada em vigor da Lei nº 11.264/2007. 27. Portanto, para efeitos de progressão de regime deve ser utilizada a fração de 1/6 para análise do cumprimento do requisito objetivo. 28. Somado a isto, foram elaborados novos cálculos de pena, os quais demonstraram que ora paciente teria atingido o requisito para a obtenção da progressão para o regime aberto desde 22.05.2016”. 
    Ante o quadro, asseveram:
    “Desse modo, verifica-se que o ora paciente possui tempo suficiente de pena – desde 2011 - para a progressão do regime fechado ao semiaberto. Contudo, tal benefício apenas foi concedido no final do ano de 2019, isto é, 8 (oito) anos mais tarde, sem nenhum efeito prático até a presente data. Ressalta-se que, inclusive, naquela mesma data, o ora paciente já possuía tempo suficiente de pena para a progressão ao regime aberto. Entretanto, como é vedada a progressão per salto, o ora paciente, primeiramente, precisa progredir ao regime semiaberto, visitando justamente cumprir os critérios progressivos exigidos em lei”. 
    Sustentam a presença de constrangimento ilegal em razão de o paciente já haver preenchido os requisitos para o implemento do regime aberto, mas continuar no semiaberto.
    Salientam que, em virtude das condições precárias dos estabelecimentos prisionais, deve-se viabilizar a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e das diretrizes da Organização Mundial de Saúde(OMS).
    Requerem:
    a) Liminarmente, que seja concedido ao ora paciente, em caráter de urgência, o imediato cumprimento da progressão de regime e/ou o benefício da prisão domiciliar humanitária, expedindo-se carta de guia para a Vara de Execuções Criminais da Comarca do Rio de Janeiro, para que o mesmo seja recolhido em seu domicílio, com uso de tornozeleira eletrônica e demais medidas de segurança que se entender necessárias. 
    b) No Mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja confirmada a medida liminar. 
    c) Por fim, que as futuras intimações sejam realizadas em nome dos impetrantes, nos termos do artigo 370, §1º, do CPP, bem como que estes mesmos patronos sejam intimados quando da inclusão do feito em pauta, para a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento. 
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro João Otávio de Noronha indeferiu de plano a inicial do HC nº 595.500/RJ, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (edoc. 5). 
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 595.500/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros 
    Ainda que assim não fosse, apenas para fins de registro, a decisão lançada pelo Relator do habeas corpus protocolado no Tribunal estadual, tem o seguinte teor:
    “Inicialmente ressalto que, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, do CP, as penas privativas de liberdade devem ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Note-se que o apenado praticou crimes graves, como tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro e associação criminosa, sendo submetido à penas privativas de liberdade elevadas, totalizando 42 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, sendo certo que, ante a considerável quantidade de pena ainda por cumprir (término previsto para 27 de abril de 2036), torna-se incompatível a concessão do benefício pleiteado. O sistema progressivo de cumprimento de pena exige atenção e cautela na concessão de benefícios, mormente quando se trata de apenado condenado pela prática de crime hediondo, salientando-se que o cumprimento da reprimenda penal visa, entre seus objetivos, a resguardar a segurança da sociedade. Nesse diapasão, verifica-se que o caso analisado, pelas suas singularidades, demanda especial rigor na aferição dos requisitos subjetivos e concessão de benefícios que propiciarão maior contato do apenado com a sociedade. Pelo exposto, entende-se que o apenado não está apto para ingressar em regime mais brando de cumprimento de pena, tanto pela gravidade do crime e pela longa pena ainda a ser cumprida. Assim, considerando a quantidade de pena ainda a ser cumprida, a gravidade dos crimes praticados e o seu histórico de transgressões criminais e disciplinares, INDEFIRO, por ora, o pleito de progressão de regime, por não estarem preenchidos os requisitos subjetivos autorizadores para concessão da benesse, na forma do artigo 114, II, da LEP. 2. No que concerne ao pedido de PAD formulado na seq. 12.1, este já foi devidamente apreciado em sede de HC, conforme o v. Acórdão acostado na seq. 22.2, razão pela qual deixo de apreciá-lo. 3. No tocante à VPL, com o advento do enunciado nº 439 da Súmula de jurisprudência predominante do STJ, na esteira das alterações implementadas pela lei 10.792/03, a realização de exame criminológico configura exceção, cabendo ao juízo da execução aferir, mediante análise das peculiaridades do caso concreto, sua necessidade. Ora, na hipótese vertente, estendo justificada a necessidade de realização do exame criminológico, devidamente instruído com pareceres social, psicológico e psiquiátrico detalhados, para melhor análise do pleito de concessão de VPL. Isto posto, requisite-se, imediatamente, a sua realização. 
    Pelo que há nos autos não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, à primeira vista, os pronunciamentos judiciais ora impugnados mostram-se suficientemente motivados, estando devidamente justificado o convencimento formado.
    Com efeito, encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento daquela Corte de Justiça no sentido de que a desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime demandaria reexame de fatos e provas. Confira-se:
    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC nº 102.365/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/8/11)
    Perfilhando esse entendimento: 
    “Habeas Corpus. Progressão de regime prisional. Requisito subjetivo. Reexame. Impossibilidade. Pedido não conhecido. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 98.547, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04.12.2009; HC 92.264, rel. min. Menezes Direito, DJe de 14.12.2007), a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional demanda o reexame dos fatos e das provas que levaram o magistrado de primeiro grau a indeferir a pretensão do paciente, o que, como se sabe, é inviável no âmbito do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 95.486/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/10/10); 
    “Habeas Corpus. Progressão de regime prisional. Requisito subjetivo. Reexame. Impossibilidade. Pedido não conhecido. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 98.547, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04.12.2009; HC 92.264, rel. min. Menezes Direito, DJe de 14.12.2007), a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional demanda o reexame dos fatos e das provas que levaram o magistrado de primeiro grau a indeferir a pretensão do paciente, o que, como se sabe, é inviável no âmbito do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07).
    Vale registrar, ademais, que, não só o cometimento de faltas graves, como também a gravidade do delito é fundamento idôneo para avaliação dos requisitos subjetivos (v.g. HC nº 135.748/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/17).
    Anote-se, por fim, como bem ponderou o eminente Ministro Edson Fachin, que “a decisão acerca do pleito de progressão de regime não decorre apenas do atestado de bom comportamento carcerário. Trata-se de ato jurisdicional sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado” (HC nº 128.080/SP, Primeira Turma, DJe de 5/8/16).
    Quanto ao pretendido enquadramento da situação do paciente nas disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, não há nos autos demonstração de excepcionalidade patente, a autorizar a prisão domiciliar em sede de liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado.
    Solicitem-se, ainda, informações atualizadas ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a respeito da situação processual do ora paciente. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente